Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706732-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. Q. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA DE SOUSA QUINTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, L. A. C. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões, o agravante alega que o Dupilumabe possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS para sua condição clínica. Afirma que a padronização do medicamento no âmbito da SES/DF é recente e ainda não foi publicado o protocolo para sua dispensação, dificultando o fornecimento do fármaco. Apresenta laudo no qual a médica assistente afirma que o agravante “apresenta Dermatite Atópica desde 1 ano de idade que se acompanha também de Rinite Alérgica Moderada Persistente” e que “o quadro tem períodos de melhora e piora e em casos mais graves (...) as lesões podem acometer boa parte do corpo e os períodos de melhora muito curtos”, sendo necessários ciclos frequentes de corticoide oral, antibióticos e outras medicações sistêmicas para o controle das lesões. Esclarece, ainda, que “por conta da coceira e das lesões, o paciente não consegue dormir, tem dificuldades de interação social, de realização de suas atividades diárias (escola, trabalho, atividades físicas), podendo levar a quadro de depressão, ansiedade e baixa autoestima”. Alega que já fez uso de outras opções de medicamentos disponíveis no SUS, porém sem sucesso. Aduz que, atualmente, faz uso de Ciclosporina, mas sem controle adequado do quadro e intolerância à redução da dose. Liminarmente, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada forneça, no prazo máximo de dez (10) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento Dupilumabe, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano depreende-se do relatório médico acostado aos autos, o qual relata que o quadro de dermatite atópica moderada/grave do agravante não está apresentando controle adequado com a terapia tópica e metotrexate, além da resposta insatisfatória e dos feitos colaterais associados ao uso da ciclosporina (toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática). Ademais, o agravante apresenta quadro de transtorno de déficit de atenção – TDAH com piora na agitação psicomotora por conta do prurido (sensação incômoda cutânea que leva a coceira intensa), apresentando perda substancial da sua qualidade de vida. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, em linha de cognição sumária, restou consubstanciada a comprovação de que a parte autora apresenta quadro persistente, desde tenra idade, de dermatite atópica atestada por laudo médico. Extrai-se, ainda, do relato médico, que foram esgotadas todas as possibilidades terapêuticas para o tratamento da doença (corticoides, tacrolimus, imunoterapia com ácaros e metotrexato), sendo ela resistente aos fármacos testados, o que justificou a prescrição pela médica do medicamento Dupilumabe. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Dupilumabe, no prazo máximo de dez (10) dias, ao agravante, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator